Tribunal: TJSP
Processo: 2112738-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Falência. Oitiva do antigo contador da empresa para informações, em complemento às declarações dos administradores previstas no art. 104 da Lei no 11.101/05. Cabimento. Contradita corretamente rejeitada por não se tratar de oitiva de testemunha, mas mera prestação de esclarecimentos. Suspeição, de qualquer forma, não configurada. Decisão mantida.

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Falência. Oitiva do antigo contador da empresa para informações, em complemento às declarações dos administradores previstas no art. 104 da Lei no 11.101/05. Cabimento. Contradita corretamente rejeitada por não se tratar de oitiva de testemunha, mas mera prestação de esclarecimentos. Suspeição, de qualquer forma, não configurada. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112738-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante DOMINION
INSTALAÇÕES E MONTAGENS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado O JUIZ.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferida sustentação
oral, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112738-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
2
Comarca : Osasco - 3a Vara Cível
Ação
: 1017386-48.2018.8.26.0405
Juíza
: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Agravante : Dominion Instalações e Montagens do Brasil
Ltda. (massa falida)
Agravado : O Juízo
Interessado : Laspro
Consultores
Ltda.
(administrador
judicial)
VOTO No 30.497
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial. Falência. Oitiva do antigo
contador da empresa para informações,
em
complemento
às
declarações
dos
administradores previstas no art. 104
da
Lei
no 11.101/05.
Cabimento.
Contradita corretamente rejeitada por
não se tratar de oitiva de testemunha,
mas mera prestação de esclarecimentos.
Suspeição,
de
qualquer
forma,
não
configurada. Decisão mantida. Agravo
não provido.
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por DOMINION INSTALAÇÕES E MONTAGENS DO BRASIL
LTDA. (massa falida) nos autos de sua recuperação judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112738-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
3
convolada em falência. Insurge-se contra a r. decisão
reproduzida a fls. 11/13 do agravo (fls. 78472/78474 dos
autos originais), proferida pela MM.a Juíza Ana Cristina
Ribeiro Bonchristiano, da Egrégia 3a Vara Cível da Comarca
de Osasco, que, entre outras providências, indeferiu a
contradita do contador DANIEL MIRANDA OLIVEIRA e manteve a
respectiva oitiva, "pois não se trata de oitiva de testemunha, e sim de
esclarecimentos a serem prestados a elucidar as causas da quebra da empresa".
Sustenta ser manifesta a suspeição do
Sr. Daniel para prestar esclarecimentos ao juízo a quo.
Segundo entende, qualquer informação somente poderia ser
prestada por ele na qualidade de testemunha. Alega estarem
configurados os dois motivos de suspeição previstos no
art. 447, § 3o, do Código de Processo Civil: inimizade da
parte e interesse no litígio. Argumenta com o fato de ele
ter, logo após pedir demissão da empresa, ajuizado
reclamação trabalhista contra ela, cobrando a vultosa
quantia de R$ 916.758,83. A reclamação, prossegue, foi
julgada parcialmente procedente, com a sucumbência do
reclamante na maioria dos pedidos e sua condenação ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
no
valor
R$ 70.087,63. Além disso, acrescenta, o Sr. Daniel ocupou
o cargo de gerente contábil da Dominion, sendo o
responsável pela elaboração dos balanços. Pede a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e pugna pela reforma da
decisão, "(i) reconhecendo-se a suspeição do testemunho do Sr. Daniel, devendo
ele ser dispensado de prestar esclarecimentos ao D. Juízo a quo, ou, em caráter
subsidiário (ii) que o depoimento do Sr. Daniel seja tomado na qualidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112738-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
4
informante, uma vez que ele não detém a credibilidade necessária para depor como
testemunha nos autos da Falência".
Recurso
recebido,
processado
e
preparado (fls. 175/176).
Relatados.
2.
O agravo não comporta provimento.
A r. decisão hostilizada tem o seguinte
teor:
"12) Em relação à alegação de suspeição do contador Sr
Daniel Miranda Oliveira, em razão da propositura da reclamação trabalhista, indefiro,
pois não se trata de oitiva de testemunha, e sim de esclarecimentos a serem prestados a
elucidar as causas da quebra da empresa.
13) Defiro o pedido para realização das oitivas dos seus
contadores na sede do Juízo da Falência, indicados os endereços para intimação
destes, qual seja (i) Sr. Osvaldo Montes Limarino, Rua James Watt, no 84, 8o andar,
Jardim Edith, CEP 04576-050, São Paulo/SP, conforme informado pela Falida; (ii) Sr.
Daniel Miranda Oliveira, localizado à Rua Raimundo Perez de Souza, no 01, Jardim
Laura, CEP 08142-310, São Paulo/SP; contudo, em razão da suspensão do prazo
processual e das realizações das audiências em razão do Provimento 2549/2020,
oportunamente, será designada audiência, inclusive, serão realizadas as oitivas dos
representantes legais da Telefônica neste Juizo, devendo aguardar a vinda aos autos do
trânsito em julgado do agravo de instrumento, com informação da Administradora ao
juízo" (fl. 12 do agravo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112738-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
5
Conforme se verifica em consulta aos
autos originais, em 30.10.2019 foi deferida a oitiva dos
contadores, requerida pelo administrador judicial (fls. 88
e 97 do agravo), nos seguintes termos: "4) Quanto ao pedido da
oitiva dos contadores da falida, quais sejam, Daniel Miranda Oliveira CRC/SP 270413
e Osvaldo Montes Limarino CRC 117990, (fls. 18124 item V), defiro, devendo virem
aos autos, em 5 dias, os seus atuais endereços e, com a vinda, depreque-se". A
decisão foi publicada em 5.11.2019.
Alegada pela falida a impossibilidade
de oitiva do contador devido à sua suspeição, o
Administrador Judicial observou tratar-se, em verdade, de
meros
esclarecimentos
a
serem
prestados
ao
juízo
falimentar sobre a escrituração contábil da falida, em
complemento às declarações previstas no art. 104 da Lei
no 11.101/05, e não prova testemunhal, de modo que o fato
de o Sr. Daniel ter ajuizado anterior reclamação
trabalhista e ter sido gerente contábil da empresa não
implica óbice.
De
qualquer
forma,
ainda
que
de
testemunha se tratasse, somente a prova inequívoca e
concreta do interesse pessoal no desfecho da lide a
tornaria suspeita para depor (JTAERGS 83/396), o que não
está configurado na situação sub examine.
Prescreve o artigo 447, § 3o, I e II do
Código de Processo Civil que são considerados suspeitos
aqueles que forem inimigos da parte ou seu amigo íntimo,
ou que tiverem interesse no litígio. Todavia, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112738-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
6
interpretação do mencionado dispositivo deve ser feita com
cautela, a fim de que não se pressuponha suspeita toda e
qualquer testemunha que tenha tido relação com os fatos ou
com as partes.
Nesse sentido já lecionava a doutrina,
ao interpretar o artigo 405, § 3o, IV do Código de
Processo Civil de 1973:
"Há que se ter cautela, entretanto, para não levar a
exageros. A mera noção pessoal de justiça de testemunha, quanto aos fatos em disputa,
e a eventual expectativa de vitória que por força disso tenha, quanto a uma das partes,
não é suficiente para a recusa de credibilidade. O mesmo pode ser dito da simples
relação de emprego entre a testemunha e um dos litigantes, sendo necessário que a par
desse fator estejam presentes aspectos outros, como particular ameaça de demissão ou
de represálias que pairem sobre a testemunha, ou ainda a perspectiva de uma
promoção em caso de depoimento favorável." (CPC Interpretado, Coord.
ANTONIO CARLOS MARCATO, p. 1245/1246).
Não há óbice, portanto, à oitiva do
antigo contador da falida para meros esclarecimentos, como
corretamente decidiu a ilustre Togada a quo. Dessarte,
será negado provimento ao agravo, com a manutenção
integral da decisão hostilizada.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2112738-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30.497
7
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR